Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729861-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716296-91.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em breve resumo, que se trata de Cumprimento de Sentença em que objetiva o recebimento da quantia devida pela agravada. Esclarece que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo Poder Judiciário no intuito de obter a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas. Destaca que o artigo 139 do Código de Processo Civil prevê uma série de medidas para a satisfação do crédito e, como a execução deve se desenvolver no interesse do credor, tendo como objetivo final a satisfação do crédito, é possível a intimação do devedor para que indique bens à penhora, mormente diante do princípio da cooperação entre as partes. Destaca que a inércia da devedora, a qual jamais se manifestou ou tentou cumprir a obrigação, pode se traduzir em conduta atentatória à dignidade da justiça, sendo passível de multa. Tece outras considerações sobre a possibilidade de concessão das referidas medidas coercitivas. Colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para que seja determinada a intimação da devedora para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC. Preparo recolhido no ID 61772079 e ID 61772080. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 61772082): Conforme mencionado da decisão precedente, o contexto dos autos revela a ausência de patrimônio da executada. A devedora foi intimada para indicar bens passíveis de penhora e ressaltou a inexistência de patrimônio. Não há como aplicar a multa prevista no art. 774 do CPC, uma vez que a parte devedora não possui bens e os documentos já anexados aos autos comprovam suas alegações, como por exemplo a consulta ao sistema CNIB (ID 113486377), renajud (ID 197545187) e declaração de bens (ID 191975935). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 202498080. Cumpra-se a decisão de ID 202491095. Consoante relatado, a parte agravante defende a necessidade de intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Na hipótese em análise, a parte agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, tendo as diligências realizadas restado infrutíferas. Além disso, importante consignar que o cumprimento de sentença perdura desde meados de 2017 e que, embora regularmente citada, a executada mostrou total desinteresse na solvência do valor exequendo. Como se sabe, compete ao credor impulsionar o processo de execução, indicando bens do devedor passíveis de penhora, conforme prevê o artigo 524, inciso VII, do CPC, todavia, não se pode esquecer que o sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do artigo 6o do Código de Processo Civil, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa maneira, tem-se que a parte executada também deve contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito. Nesse contexto, o artigo 774, inciso V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. (destacado) Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: Mesmo quando o executado entenda que só tem bens impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o bem é ou não impenhorável. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.1072.) No caso, a parte exequente, ora agravante, tem se manifestado de forma diligente na tentativa de satisfação de seu crédito, logo, afigura-se legítimo o interesse do credor em provocar a executada para indicar bens passíveis de penhora, na forma garantida no artigo 774, V, do CPC, já transcrito. Assim entende este colendo Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. 2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial. 3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 2. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, devendo diligenciar acerca de bens do devedor, consoante inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. 3. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, bem como oportunizando a conciliação com o devedor, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1303412, 07270517520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PERSEGUIDOS OU NOMEAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Conquanto o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como mero despacho, a detida análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta. 2. Restando evidente a carga decisória e verificada a possibilidade - pelo menos em tese - de prejuízo à parte contrária, o pronunciamento está sujeito a impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são desafiáveis pela referida espécie recursal. 3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC. 4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial - ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1266863, 07118556520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1822538, 07432662420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Ademais, em que pese a realização de diversas pesquisas aos sistemas disponíveis ao Judiciário e que restaram infrutíferas, isso, por si só, não afasta a possibilidade da medida, uma vez que a executada, ora agravada, pode possuir bens não alcançados pelas referidas buscas. Assim, deve a parte agravada ser intimada para indicar bens passíveis de penhora. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 22 de julho de 2024 19:05:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador